Tribunal: TJSP
Processo: 1610821-62.2016.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. São Paulo. IPTU. Sentença que, acolhendo a exceção de pré-executividade, julgou extinto o feito, reconhecendo a nulidade do lançamento. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Nulidade do lançamento efetivamente verificada. Em que pese se dê de ofício o lançamento do IPTU, de modo que não requer a instauração de processo administrativo prévio (Tema Repetitivo no387 do C.

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. São Paulo. IPTU. Sentença que, acolhendo a exceção de pré-executividade, julgou extinto o feito, reconhecendo a nulidade do lançamento. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Nulidade do lançamento efetivamente verificada. Em que pese se dê de ofício o lançamento do IPTU, de modo que não requer a instauração de processo administrativo prévio (Tema Repetitivo no387 do C. STJ), a notificação do lançamento ocorre com o envio da correspondente guia de recolhimento do tributo para o endereço do imóvel ou do contribuinte, a quem cabe comprovar o não recebimento de referida guia. Notificação do lançamento efetuada 'in casu' por publicação no Diário Oficial, incontroversamente sem prévia tentativa de notificação no endereço do contribuinte. Inadmissibilidade. Hipótese cabível somente nos casos em que o contribuinte se encontre em lugar incerto e não sabido. Cerceamento do direito de defesa corretamente reconhecido. Pedido subsidiário de autorização para a realização de novo lançamento, nos termos do art.173, II, do CTN, que não foi formulado em momento algum nos autos. Supressão do duplo grau de jurisdição. Apelo não conhecido nesse ponto. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, na parte conhecida.